Tribunal: TCU
Processo: 015.271/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de contas especial (TCE) instaurada em atendimento ao Acórdão 3851/2024- TCU-1aCâmara, de 28/5/2024, proferido no processo TC 020.046/2018-9, tendo em vista a utilização pelo Município de Pedra Lavrada-PB de recursos oriundos de precatório do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), hoje Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), para pagamento de abono/rateio de profissionais da educação, conduta considerada irregular à luz da legislação, do entendimento do TCU e do STF

Inteiro teor:
Acórdão 6711/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao Acórdão 3851/2024- TCU-1aCâmara, de 28/5/2024, tendo em vista a utilização pelo Município de Pedra Lavrada/PB de recursos oriundos de precatório do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), para pagamento de abono/rateio de profissionais da educação. Considerando que o parecer do Ministério Público de Contas (peça 28) informa que em diante de ocorrências análogas à dos presentes autos (pagamentos realizados antes da decisão exarada no Acórdão 1518/2018-TCU-Plenário e destinados à remuneração ordinária de servidores da educação básica) o TCU não tem considerado irregulares tais pagamentos, a exemplo do Acórdão 1525/2024-TCU-Plenário , da minha relatoria; Considerando a proposta do Parquet , no sentido de que, pelo motivo acima exposto, as presentes contas sejam julgadas regulares com ressalvas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 143, inciso, I, alínea "b", e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer do Ministério Público, em julgar regulares as contas dos responsáveis abaixo arrolados, dando-lhes quitação plena. 1. Processo TC- Processo 015.271/2024-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Prefeitura Municipal de Pedra Lavrada - PB (08.740.466/0001-35); Roberto Jose Vasconcelos Cordeiro (XXX.359.264-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Pedra Lavrada - PB. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Ravi Vasconcelos da Silva Matos (17148/OAB-PB), representando Roberto Jose Vasconcelos Cordeiro. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.